Tribunal: TJPA
Processo: 0009242-67.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009242-67.2017.8.14.0051

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO WILSON PEREIRA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
CARLOS AUGUSYO DOS SANTOS
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que indeferiu pedido de suspensão do processo até o cumprimento do acordo entabulado entre as partes e proferiu sentença extintiva e arquivamento dos autos, em
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS ajuizada em desfavor de
SEBASTIÃO WILSON PEREIRA VIANA
.

O apelante, em suas razões recursais (id. 7534183), sustentou, em resumo, o descabimento da homologação do acordo sem suspensão do processo, como requerido pelas partes, configurando-se nula de pleno direito a sentença proferida.

Sem contrarrazões (id. 7534203).

O Ministério Público se absteve de intervir (id. 17945175).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Recurso cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante judicial legalmente habilitado. Preparo dispensado.

A irresignação do apelante dá-se contra a sentença de id. 7534195 que a seguir transcrevo:

Trata-se de ação já sentenciada, em fase de Cumprimento de Sentença.

Durante o tramite processual, foi apresentado acordo extrajudicial após a prolação da sentença com pedido de homologação e suspensão do processo.

Contudo, considerando que não há termo final para a conciliação entre as partes, mesmo depois de proferida a sentença, nada obsta que cheguem a um acordo na forma que lhes convir pondo fim ao litígio. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA - Pretensão da requerida de que o acordo celebrado após a sentença de primeiro grau seja homologado - Possibilidade - Composição das partes que pode ser realizada a qualquer momento - Inteligência dos arts. 840 e 841, ambos do Código Civil - Decisão agravada reformada - Recurso provido. (TJ-SP 21235541120188260000 SP 212355411.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 30/07/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2018)

Destarte, tratando-se de direitos disponíveis e considerando que a transação corresponde à vontade bilateral das partes, foi firmada por agentes capazes e tem objeto lícito, não se pode negar o direito de que receba o referendum do Judiciário, motivo pelo qual HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos legais.

INDEFIRO o pedido de suspensão processual, eis que, caso haja descumprimento do acordo, pode a parte exequente pleitear o desarquivamento do processo.

Sem custas. PR.I.C. Após, arquive-se.

Santarém/PA, 22 de junho de 2020.

VALDEIR SALVIANO DA COSTA

Juiz de Direito

Constata-se, pois, que ficou acordado entre os litigantes que o recorrido pagaria as dívidas da seguinte forma: rito da penhora de bens, daria entrada de R$-400,00 e quitaria o restante em duas parcelas de R$-177,52; e a do rito da prisão civil, pagaria em 55 parcelas, a primeira de R$-50,00 e as restantes no valor de R$-37,68, sendo que o Ministério Público havia emitido parecer pela homologação do acordo e suspensão do processo até a quitação (id. 7534194).

Com base em tais elementos, só se justificaria a extinção da ação de execução de alimentos, cujo débito abarca não apenas as três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento da ação, mas também todas as parcelas que se venceram no curso do processo, após o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO COM BASE NO TÍTULO ORIGINÁRIO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. O acordo efetuado para pagamento do débito suspende a execução, que, se descumprido, prossegue com base no título originário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1409792 RJ 2011/0058066-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PELO PERÍODO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE QUE MERECE PROSPERAR. Conforme consta nos autos, as partes firmaram acordo de parcelamento do débito alimentar em execução, tendo o MM juízo de primeiro grau homologado o pacto e extinto o feito com fulcro no art. 924, II do CPC. Ocorre que, conforme consta no art. 922 do CPC, havendo acordo entre as partes nos autos executivos, ao Juízo compete declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação, tendo em vista que na hipótese de descumprimento haverá prosseguimento do feito. Inexistência de novação. Descabida, portanto, a extinção do feito com amparo no art. 924, II do CPC, porquanto inconciliável com o benefício dilatório acordado com o devedor. Error in procedendo. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo. Anulação da sentença, determinando-se que o processo de execução fique suspenso até o cumprimento integral do acordo, na forma do art. 922 do CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00435512420168190209 202200152387, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 18/08/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

Em sendo assim, merece reforma a decisão recorrida para determinar apenas a suspensão do processo de execução até o adimplemento da dívida, cujo cumprimento deverá ser apurado pelo Juízo a quo.

Destaco, aqui, que o pedido de prisão do apelado por descumprimento das obrigações assumidas deve ser realizado em 1º Grau, após o julgamento do presente apelo.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço
e dou provimento ao recurso
, para reformar, em parte, a sentença guerreada, apenas para homologar o acordo entabulado entre as partes e determinar a suspensão do processo de execução até o cumprimento da transação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/08/2024